Tribunal: STJ
Processo: 0083962-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987972 - SP (2025/0083962-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: D R R B (PRESO)
ADVOGADA
: JÚLIA FERRARESI TIETZ - SP479761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PENA-BASE
EXASPERADA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado visando o redimensionamento de pena pela prática do delito previsto
corpus
no
A do CP.
art. 217
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível o habeas
corpus como substitutivo do recurso cabível ou revisão criminal, assim como
se possível reverter a dosimetria da pena fixada nos autos.
III. Razões de decidir.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não
admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, exceto nas hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade, o que não
se verifica no presente caso.
4. Tem-se que "[a] jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos de
absolvição ou desclassificação de condutas, tendo em vista a necessidade de reexame
aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado nesta via processual" (AgRg no HC n.
932.942/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe de
)
16/12/2024.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluiu
pela exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, que ultrapassam
o tipo penal, o que é de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, assim como
que, na segunda fase o reconhecimento de atenuante não pode levar a pena provisória
aquém da pena mínima prevista no tipo, conforme
Precedentes.
Súmula n. 231/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53152959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c6adc61-779a-4e08-8cc1-7af24ac12c79

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53152959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/12/2025 14:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c6adc61-779a-4e08-8cc1-7af24ac12c79

AgRg no HABEAS CORPUS No 987972 - SP (2025/0083962-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: D R R B (PRESO)
ADVOGADA
: JÚLIA FERRARESI TIETZ - SP479761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PENA-BASE
EXASPERADA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado visando o redimensionamento de pena pela prática do delito previsto
corpus
no
A do CP.
art. 217
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível o habeas
corpus como substitutivo do recurso cabível ou revisão criminal, assim como
se possível reverter a dosimetria da pena fixada nos autos.
III. Razões de decidir.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não
admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, exceto nas hipótese de flagrante e manifesta ilegalidade, o que não
se verifica no presente caso.
4. Tem-se que "[a] jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciação de pedidos de
absolvição ou desclassificação de condutas, tendo em vista a necessidade de reexame
aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado nesta via processual" (AgRg no HC n.
932.942/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe de
)
16/12/2024.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluiu
pela exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, que ultrapassam
o tipo penal, o que é de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, assim como
que, na segunda fase o reconhecimento de atenuante não pode levar a pena provisória
aquém da pena mínima prevista no tipo, conforme
Precedentes.
Súmula n. 231/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D R R B contra a decisão que denegou a
ordem de
(fls. 664-671).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

Nas razões deste recurso, a defesa aduz, em síntese, que, condenado a 14 anos de
reclusão, regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
A do CP, por duas vezes,
art. 217
cc
II, e
todos do CP, contudo, a pena foi excessiva ao valorar negativamente as
art. 226,
art. 71,
consequências do delito, por abalos emocionais e psicológicos sofridos pela vítima, o que é próprio
do tipo penal, sob pena de
. Além disso, embora rec
bis in idem
onhecida a confissão espontânea
(fls.
como atenuante, isso não produziu nenhum efeito na pena imposta, o que não pode prevalecer
674-681).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, incabível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, e, ademais, ausente manifesta ilegalidade (fls. 664-671):
Decido.
A Constituição da República assegura, no artigo 5o, caput, inciso LXVII, que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder”.
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
26/3/2025;
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 908.616
18/3/2025,
26/3/2025;
/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/3/2025,
de 24/3/2025.
Na hipótese, seria cabível, em tese, a interposição de recurso especial, razão pela
qual não há possibilidade de impetração de
.
habeas corpus
Por outro lado, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a
ilegalidade que justifica a impetração e obtenção de habeas corpus substitutivo deve
ser explícita ou evidente, de constatação direta.
A defesa do paciente alega desproporcionalidade na dosimetria da pena, apontando
exasperação injustificada da pena-base, ausência de reconhecimento de atenuantes, e
erro no afastamento de benefícios legais, como o redutor de pena para primários.
Sobre a dosimetria da pena, a Corte de origem assim entendeu:
Na primeira fase, o d. magistrado de primeiro grau entendeu por bem
exasperar a pena-base em 1/4 (um quarto), em razão das graves consequências
que o crime acarretou a vida da vítima que passou a praticar atos de
automutilação com cuttings e mordidas, além de contar apresentar
hipersexualidade, sensibilidade e choro excessivos.
Neste ponto, entendo ser caso de pequena reforma, o quantum de aumento
ser modificado para a fração adotada por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, mais benéfica ao insurgente, qual seja, 1/6 (um sexto), fixando a
basilar no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos
termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal.
Na segunda etapa, assiste razão a nobre defesa e a atenuante da confissão
merece ser reconhecida, pois apesar de parcial e realizada em solo policial, foi
utilizada como fundamento para a condenação do insurgente. Portanto, a pena
deve retornar ao patamar mínimo legal.
Na terceira e derradeira etapa, presente a causa de aumento prevista no artigo
226, inciso II, do Código Pena, eleva-se a pena na metade, fixando-a em 12
(doze) anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

Ainda, nesta fase, em razão da continuidade delitiva, considerando que foram
duas as oportunidades em que o insurgente praticou os atos libidinosos diversos
da conjunção carnal, elava-se a pena em mais 1/6 (um sexto), fixando a
reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a
ausência de outras causas modificadoras.
Considerando, por fim, o quantum de apenação imposto, necessária a
manutenção do regime inicial fechado, eis que se mostra o mais adequado ao
caso concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”, do Código
Penal.

No âmbito da primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem destacou:
Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código
Penal, e à vista do teor da Folha de Antecedentes (fls. 330/331) e Certidão
Estadual de Distribuições Criminais juntadas (fls. 332), observo que o réu não
ostenta qualquer condenação criminal, mas, de outro lado, as consequências de
, uma
seu abjeto ato foram devastadoras à vítima
vez que, mesmo tendo a
menor recebido pronto atendimento psicológico, conforme mencionado, repita-
se, no Relatório Informativo (fls. 71/72), proveniente do Centro de Referência
Especializado de Assistência Social CREAS 1: “... a adolescente apresenta
indicadores de violência sexual tais como: baixa autoestima; medo de se
aproximar de pessoas estranhas, principalmente do sexo masculino;
hipersexualidade, passando a se interessar e a procurar por conteúdos eróticos
desde o ocorrido; sensibilidade e choro excessivo; prática de automutilação com
cuttings e mordidas; sentimento de raiva;”, e como referido por seu padrasto,
testemunha Wagner Aparecido Zanutto (Termo a fls. 284/285), apesar de
continuar atualmente o tratamento com psicóloga, não consegue mais dormir
com a luz do quarto apagada. (grifos acrescidos)

Assim, o Tribunal a quo, alterou a fração de 1/4 originalmente fixada para a de 1/6,
mantendo a exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial das
"consequências do crime".
Essas circunstâncias extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal e ao elemento
subjetivo da conduta, justificando corretamente a exasperação da pena. No mesmo
sentido, destaco:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 /STJ. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do
acusado pelo crime do artigo 217-A do Código Penal. Assim, rever os
fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por
ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo
óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em
elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas,
desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
3. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior
ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi.
Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual
efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo
e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

pena, uma vez que, além do réu ser tio da vítima, esta era de tenra idade, no caso
com apenas 7 anos, fundamentos a aumentar a reprovabilidade da prática
delitiva.
4. No ponto, salienta-se que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é no sentido de que, apesar de a idade da vítima constituir elemento integrante
do tipo penal descrito no
-A do CP, ela pode ser
art. 217
considerada como
fundamento para exasperação da pena-base quando se tratar de vítima de tenra
idade, como no caso dos autos. Ademais, o fato do acusado ser tio da ofendida
configuraria até a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do CP, o
que não foi aplicado ao caso.
5. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o
resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial
mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar
superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem
decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que a vítima sofreu graves
consequências psicológicas, tanto que por muito tempo foi submetida a
tratamento psicológico. Ora, o aumento da pena-base no tocante à referida
vetorial deve ser mantido, porquanto o órgão julgador utilizou de dados
concretos acerca de eventuais danos psicológicos e comportamentais que teria
sofrido a ofendida, o que demonstra a alteração na vida da ofendida a partir do
gravíssimo crime praticado, transcendendo a normalidade. Precedentes
6. A questão acerca do afastamento da continuidade delitiva, em razão da
denúncia ter relatado um único fato, não foi objeto de debate pela instância
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a

Súmula n. 282/STF.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.814.656/ES,
Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA
DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é idônea a
exasperação da pena-base em razão das consequências do delito de estupro
de vulnerável, porquanto o acórdão impugnado se utilizou de dados
concretos para demonstrar o grave abalo psicológico causado à vítima. No
caso, as graves consequências psicológicas sofridas pela vítima desbordam as
elementares do tipo, a ponto de a vítima, anos após o delito, sequer conseguir
suportar qualquer contato físico, inclusive um mero abraço. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 925.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifou-se)
30/10/2024,
5/11/2024,

Na segunda fase da dosimetria, a Corte local reconheceu a atenuante da confissão
espontânea e a pena retornou ao mínimo legal.
Em seguida, na terceira fase, a defesa alega a ausência de fundamentação válida
para a exasperação de 1/6 no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva,
demonstrando-se desproporcional.
Nesse ponto, as instâncias ordinárias reconheceram a causa de aumento prevista no
artigo 226, inciso II, do Código Pena, elevando-se a pena pela metade e, ainda, em
razão da continuidade delitiva, "considerando que foram duas as oportunidades em
que o insurgente praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, elava-se a
pena em mais 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 14 (quatorze) anos de
reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras" (e-
STJ fl. 30).
Não há reparos a fazer. No tocante à fração de aumento decorrente da continuidade
delitiva, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

acréscimo da pena deve observar o número de infrações cometidas, dentro do intervalo
legal de 1/6 a 1/2. Assim, a fração de 1/6 é aplicada quando há 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4; 1/3, para 5; e 1/2, quando se trata de 6 ou mais infrações.
No caso em análise, diante da prática de dois delitos, o aumento deve se dar na
fração de 1/6. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL.
NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pena-base dos crimes de favorecimento da prostituição sexual e casa de
prostituição foi exasperada em 1/6 em razão da quantidade de vítimas e da
forma como os crimes eram praticados, com privação à liberdade das vítimas,
que deviam grande quantia de dinheiro para o estabelecimento. Tais elementos
são concretos e denotam maior reprovabilidade da conduta e maior gravidade do
modus operandi dos delitos, justificando, portanto o aumento operado.
2. Não se constata o alegado bis in idem na fundamentação, pois as
qualificadoras dos §§ 2o e 3o do
do CP referem-se ao emprego
art. 228
de violência ou grave ameaça ou fraude e à obtenção de lucro e não à
privação de liberdade das vítimas. Outrossim, a quantidade de vítimas (mais de
uma) está descrita na sentença e no acórdão impugnado, não sendo cabível na
estreita via do writ alterar este entendimento.
3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o
número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada
de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática
de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e
1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando
em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que
totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de
aumento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E
PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA
ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO
CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE
AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do
no âmbito da Terceira
RESP n. 1499050/RJ,
Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de
roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa
subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após
emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que
caracteriza a forma consumada do delito de roubo.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito deroubo,
praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo
contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de
crime único, pois violados patrimônios distintos.
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de
delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1 /2
para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe
.
14/9/2020)
5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias
ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista
que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que
permitiria aumento superior.
6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de
circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do
mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.792.317/SP,
Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/8/2021,
6/8/2021.

Ante o exposto, com fulcro no
do Regimento Interno do
art. 34, inciso XX,
STJ,
denego o
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se.

A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que o
não se presta à impugnação de
habeas corpus
decisão que desafia recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais, nas
quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso
concreto.
Ademais, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A do Código de Processo
art. 647
Penal, uma vez que fundamentada de forma concreta a exasperação da pena base em razão das
consequências do crime que transbordam o tipo penal, conforme destacado na decisão agravada, e,
bem assim, que, na segunda fase da fixação da pena, o reconhecimento de circunstâncias
atenuantes não pode conduzir à pena provisória abaixo do mínimo legal, na forma da
ratificada recentemente por esta Corte Superior.
Súmula 231/STJ,
Ademais, tem-se que o Tribunal de origem fundamentou a condenação do recorrente e
fixou a pena com base nos fatos e provas dos autos, sendo inviável o reexame de fatos e provas na
via estreita do habeas corpus.
o:
A propósit
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. CITAÇÃO
POR APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. ABUSO DE CONFIANÇA. ABALO PSICOLÓGICO DA
VÍTIMA.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É válida a citação por meio do aplicativo Whatsapp quando o ato atinge a sua
finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu acerca da ação penal, não
havendo nulidade a ser reconhecida por mera inobservância da instrumentalidade das
formas.
2. A alteração da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a
necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder. Na hipótese, encontra-se justificado o aumento da pena-base, não
se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista que a
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

jurisprudência desta Corte de Justiça admite a consideração do abuso de
confiança a fim de exasperar a pena-base do crime de estupro de vulnerável.
3. O abalo psicológico sofrido pela vítima de crime sexual, descrito nos autos
como a necessidade de uso de medicamentos e de tratamento psicológico em
decorrência do fato criminoso, autoriza o incremento de pena em razão das
consequências mais gravosas do delito.
4. As alegações de que não haveria provas de que o agravante requereu a indicação
de defensor dativo, e de que a profissional nomeada teria realizado defesa técnica
deficiente, não foram analisadas pelo Tribunal de origem no acórdão questionado, o
que obsta que esta Corte de Justiça realize o exame direto das novas alegações, sob
pena de incidir em indevida supressão de instância.
5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 954.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
27/8/2025,
1/9/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do
agravante à pena de 10 (dez) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art.
217-A, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, com
suposta exasperação indevida da pena-base e valoração negativa das circunstâncias e
consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão
criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de
competências constitucionais.
4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de
ofício, uma vez que a dosimetria da pena está dentro do juízo de
discricionariedade do julgador, salvo inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade.
5. A valoração negativa das consequências do crime é admitida quando
demonstrados danos que transcendem o resultado típico, como traumas
psicológicos documentados.
6. O regime prisional fechado é compatível com a pena aplicada, superior a 08
(oito) anos de reclusão, conforme o
do Código Penal.
art. 33
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena insere-se no juízo de
discricionariedade do julgador, salvo inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade. 2. A valoração negativa das consequências do
crime é válida quando demonstrados danos que transcendem o resultado típico.
3. O regime prisional fechado é compatível com pena superior a 8 anos de reclusão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CP,
Jurisprudência
art. 105,
art. 33.
relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 789.984/GO, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023.
(AgRg no HC n. 965.677/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
)
8/5/2025.

Por fim, tem-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de
art. 647
habeas corpus
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação
ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício, providência a ser adotada por iniciativa do julgador
acaso verificada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não servindo "para
que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no
relatora
AREsp n. 1.777.820/MG,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
PEDIDO
DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
[...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão embargado incidiu
em omissão, porquanto, ao contrário do decidido, o agravo em recurso especial
apresentou efetiva dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por serem flagrantes,
deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
5. No tocante ao pleito de de habeas corpus ofício, salienta-se que, com
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP,
esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade
em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura
na hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.572.783/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
10/9/2024,
13/9/2024,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E
MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de ofício
é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento
judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
de admissibilidade"
(EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.777.820/MG,
6a T., DJe
grifei.)
15/4/2021,

Dessa forma, a agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52808813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 02/12/2025 17:15:19
Código de Controle do Documento: 4cdb0d07-0a98-46aa-87ea-408c57e0995d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 987.972 / SP
Número Registro: 2025/0083962-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1501458552021 15014585520218260482
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIA FERRARESI TIETZ
ADVOGADA
: JÚLIA FERRARESI TIETZ - SP479761
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAVI RICARDO RODINE BATISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D R R B (PRESO)
ADVOGADA
: JÚLIA FERRARESI TIETZ - SP479761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53024546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: b8e0884d-2c4c-487e-94ea-4786c33163c3

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:24
Código de Controle do Documento: b8e0884d-2c4c-487e-94ea-4786c33163c3